Tribunal: TJMT
Processo: 1012610-29.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012610-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RAYRAN DANTAS DINIZ - CPF: 053.164.831-11 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), BIANCA JANAINA BARAN - CPF: 018.475.311-21 (APELADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA –
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DEMANDA – PRINCÍPIO
DA
MI

HI FACTUM DABO TIBI IUS
–NATUREZA POSSESSÓRIA RECONHECIDA –LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR – FATO SUPERVENIENTE – REGISTRO DA PROPRIEDADE
-
ART. 493 DO CPC
–
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
–

SENTENÇA
ANULADA

-
ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO
–
LAUDO TÉCNICO PERICIAL
–
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA
–
ACESSÃO INVERSA
–
INAPLICABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérit
o
por ilegitimidade ativa, em ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito
à
indenização por benfeitorias e acessões,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação nominada como reivindicatória, mas que possui natureza possessória de reintegração de posse, visando à restituição de área de 6,975 m2 de seu imóvel, invadida pela construção das apeladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analis
ar
: (i) se a ação possui natureza reivindicatória ou possessória; (
ii
) se o apelante possui legitimidade ativa para a propositura da demanda; (
iii
) se o registro superveniente da propriedade deve ser considerado nos termos do art. 493 do CPC; (
iv
) se restou comprovado o esbulho possessório; e (v) se é aplicável o instituto da acessão inversa.

III. Razões de decidir

3.
Embora o apelante tenha nominado a demanda como "Ação Reivindicatória", a análise dos fatos narrados e dos pedidos formulados revela tratar-se, em essência, de ação de reintegração de posse, aplicando-se o princípio

d
a
mi

hi

factum
dabo
tibi

ius
, segundo o qual cabe ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos, independentemente da denominação atribuída pela parte.

4. Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem. O apelante comprovou o exercício da posse qualificada mediante contrato de compra e venda, cessão de direitos e comprovante de recolhimento do ITBI, documentos que atestam o
animus
domini
.

5. Subsidiariamente, o apelante juntou aos autos, durante o trâmite dos embargos de declaração, o registro da propriedade em seu nome (Matrícula no 45.660), fato superveniente que, nos termos do art. 493 do CPC, deveria ter sido considerado pelo juízo
a quo
, sanando por completo o vício apontado na sentença.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (
arts
. 4o e 6o do CPC).

7. O Laudo Técnico de Conferência e Demarcação de Lote Urbano demonstra de forma inequívoca que a construção da primeira apelada invadiu o terreno do autor em área de 6,975 m2, configurando esbulho possessório. A sentença incorreu em erro de fato ao interpretar o laudo, confundindo os lotes envolvidos.

8. As apeladas limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentar qualquer contraprova técnica, devendo incidir a regra do art. 373, II, do CPC, considerando-se provados os fatos técnicos afirmados pelo autor.

9. O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica ao caso, pois: (i) a ação possui natureza possessória, não indenizatória; (
ii
) não restou comprovada a boa-fé das apeladas, que contrataram empresa especializada com dever profissional de respeitar os limites do lote; e (
iii
) a demolição da porção invasora não representa grave prejuízo à construção.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
Aplica-se o princípio
da

mi

hi

factum
dabo
tibi

ius
, cabendo ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos narrados, independentemente da denominação atribuída pela parte à ação proposta.
2.
Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem, bastando a comprovação da posse qualificada com
animus
domini
.
3.
O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos supervenientes que influam no julgamento do mérito, sendo obrigatória a reavaliação da decisão à luz de prova nova que altere substancialmente o panorama jurídico da causa.
4.
A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
5.
Comprovado o esbulho possessório por laudo técnico pericial não refutado, e diante da inércia probatória da parte contrária, incidem as regras do art. 373, II, do CPC, devendo ser considerados provados os fatos técnicos afirmados pelo autor.
6.
O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica quando ausente a boa-fé do construtor e quando a demolição da porção invasora não representar grave prejuízo à construção.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAYRAN DANTAS DINIZ
em face da sentença proferida n
a Ação
Reivindicatória c
/c
Declaratória de Inexistência de Direito
à
Indenização por Benfeitorias,
proposta em face de
BIANCA JANAINA BARAN e DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA
,
tendo a última ingressado nos autos como litisconsorte,
que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor para a propositura de ação
.

Condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré e da
litisdenunciada
, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza e a complexidade da demanda, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais o
a
pelante sustenta: (i) equívoco no reconhecimento da ilegitimidade ativa, pois o registro da propriedade em seu nome constitui fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo, nos termos do art. 493 do CPC; (
ii
) legitimidade ativa já demonstrada desde a inicial, mediante contrato de compra e venda, cessão de direitos e comprovante de pagamento do ITBI; (
iii
) erro de fato na análise do laudo pericial, pois a sentença interpretou equivocadamente o documento técnico; (
iv
) ausência de contraprova técnica pelas
a
peladas, devendo incidir a regra do art. 373, II, do CPC; e (v) causa madura para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Requer a reforma integral da sentença para afastar a ilegitimidade ativa e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a reintegração de posse, demolição das construções irregulares e condenação das
a
peladas em custas e honorários.

Nas suas c
ontrarrazões a
a
pelada

BIANCA JANAINA BARAN
pugna pela manutenção da sentença, sustentando: (i) ausência de prova do domínio como requisito essencial; (
ii
) preclusão e tentativa tardia de juntada de documentos; e (
iii
) no mérito, aplicação do instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC).

A
litisdenunciada

DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA
também apresentou contrarrazões, alinhando-se aos argumentos da primeira
a
pelada e sustentando a falta de legitimidade ativa originária e ausência de individualização precisa da área invadida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O
autor
ajuizou a demanda sustentando ser proprietário do Lote 19, Quadra 40, do Empreendimento Parque do Bosque, em Tangará da Serra/MT, com área de 250 m2, alegando que a primeira
a
pelada, proprietária do lote vizinho (Lote 20),
construiu
sua residência invadindo parcialmente sua propriedade em área de 6,975 m2, conforme laudo técnico pericial acostado sob o ID
.
152593374.

Requereu a reintegração de posse da área invadida, a demolição das construções irregulares e a declaração de inexistência de direito
à
indenização por benfeitorias
, vejamos:

Antes de adentrar à análise da preliminar de ilegitimidade ativa e do mérito propriamente dito, impõe-se uma consideração fundamental sobre a natureza jurídica da ação proposta.

Embora o apelante tenha nominado a demanda como "
Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões"
, a análise dos fatos narrados na petição inicial e dos pedidos formulados revela que se trata, em essência, de ação de reintegração de posse.

Com efeito, o apelante narra que é proprietário do Lote 19, Quadra 40, do Empreendimento Parque do Bosque, e que a construção edificada no lote vizinho invadiu parcialmente sua propriedade em área de 6,975 m2. Ao final, requer expressamente a "reintegração de posse" da área invadida e a demolição das construções irregulares.

A distinção entre ação reivindicatória e ação possessória é relevante para fins de legitimidade ativa e requisitos probatórios. Enquanto a reivindicatória exige prova plena do domínio registral, a ação possessória contenta-se com a demonstração da posse e do esbulho, turbação ou ameaça.

Aplica-se ao caso o princípio
mi
hi

factum
, dabo
tibi

ius
(
narra-me
os fatos que te darei o direito), segundo o qual cabe ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos narrados, independentemente da denominação atribuída pela parte à ação proposta.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

"O juiz não está
adstrito
à qualificação jurídica atribuída pela parte aos fatos narrados na inicial. Cabe-lhe, com base no princípio da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
, dar aos fatos a correta qualificação jurídica, ainda que diversa daquela indicada pelo autor." (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. 21a ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023)

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DO PRINÍCIO DA PROIBIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. IRRETROATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SUPRESA. NÃO CONFIGURADA. 1. Afasta-se a alegada ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. De acordo com precedente desta Corte Superior, a adoção do princípio do
venire
contra
factum

proprium
não enseja aplicação retroativa de dispositivo que só passou a vigorar no novo Código de Processo Civil de 2015, pois apenas configura a consagração do princípio jura
novit

curia
, segundo o qual, diante dos fatos da causa, compete ao juiz dizer o direito.
Prec

edente
: REsp
n .
1.334.034/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
de 29/3/2016.3. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, "não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura

novit

curia
) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.038.601/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 24/11/2022) .4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1921247 RS 2021/0037343-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024)

No caso dos autos, os fatos narrados e os pedidos formulados caracterizam inequivocamente uma ação possessória de reintegração de posse, e não ação reivindicatória, pois o autor busca a restituição da posse de fração de seu imóvel que foi esbulhada pela construção irregular das apeladas.

Essa qualificação jurídica adequada tem reflexos diretos na análise da legitimidade ativa e dos requisitos probatórios, conforme se demonstrará a seguir.

Preliminarmente: Da ilegitimidade ativa

A primeira
a
pelada apresentou contestação registrada sob o ID. 160079441, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do
a
utor por ausência de registro da propriedade em seu nome, bem como a necessidade de denunciação da lide à construtora
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
, responsável pela execução da obra.

A denunciação foi deferida conforme decisão de ID 176344559, e a
litisdenunciada
apresentou defesa sob o ID 188928955, alinhando-se à tese de ilegitimidade ativa.

O
juízo

a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a ação reivindicatória exige prova de domínio registral, o que não restou demonstrado, uma vez que a matrícula do imóvel aponta como proprietária a empresa
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.
, figurando o
a
utor apenas como devedor fiduciante em contrato de compra e venda com alienação fiduciária. Subsidiariamente, consignou que, mesmo superada a preliminar, o mérito seria improcedente por ausência dos requisitos cumulativos da ação reivindicatória: domínio, individualização da coisa e posse injusta.

O
a
utor opôs embargos de declaração registrados sob o ID
.
208517481, apontando omissões e contradições, e juntou a certidão de registro da propriedade em seu nome (Matrícula no 45.660
–
ID
.
209356332), datada de setembro de 2025.

Os embargos foram rejeitados conforme decisão de ID. 212615461, sob o fundamento de que o registro superveniente constituiria "fato novo" inadequado para a via
aclaratória
.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor ao fundamento de que, no momento da propositura da ação, ele não detinha o registro da propriedade em seu nome, ostentando mera expectativa de direito decorrente de contrato de compra e venda com alienação fiduciária.

Entretanto,
esse fundamento não se sustenta
.

Conforme demonstrado, a ação proposta possui natureza possessória, e não petitória. Trata-se de reintegração de posse, e não de ação reivindicatória.

Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem. O art. 1.210 do Código Civil é expresso nesse sentido:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

O apelante demonstrou, desde a petição inicial, o exercício da posse sobre o imóvel, mediante: (i) contrato de compra e venda com a loteadora (
IDs

.
127182960 e 127182957); (
ii
) instrumento de cessão de direitos (ID
.
127181224); e (
iii
) comprovante de recolhimento do ITBI em seu nome (ID
.
208518708).

Tais documentos comprovam que o apelante detém a posse qualificada do imóvel, com
animus
domini
, exercendo todos os poderes inerentes à propriedade, ainda que o registro formal tenha se aperfeiçoado posteriormente.

Portanto, ainda que se desconsiderasse o registro superveniente da propriedade, o apelante já possuía legitimidade ativa para a propositura da ação possessória desde o ajuizamento da demanda.

Subsidiariamente, e mesmo que se entendesse tratar-se de ação reivindicatória, o que se admite apenas por argumentação, a legitimidade ativa restaria igualmente configurada pela superveniência do registro da propriedade.

Isto porque, o
art. 493 do
CPC
estabelece, de forma expressa,
o dever do julgador de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após a propositura da ação
:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

No caso dos autos, o apelante juntou, durante o trâmite dos embargos de declaração, a certidão da Matrícula no 45.660 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (ID
.
209356332), datada de setembro de 2025, comprovando de forma inequívoca o registro da propriedade em seu nome.

Tal documento constitui fato superveniente que altera substancialmente o panorama jurídico da causa, sanando por completo o vício apontado na sentença.
O

juízo de 1o grau
ainda não havia se esgotado quando da juntada do registro, sendo plenamente possível e, mais do que isso, obrigatório que o
j
uízo reavaliasse s
eu posicionamento
à luz d
o fato superveniente
.

Entretanto, a
decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao qualificar a juntada do registro como mero "fato novo" impertinente àquela via, ignorou seu dever legal de analisar fato constitutivo superveniente que alterava por completo o panorama processual, em flagrante violação ao art. 493 do CPC.

Por outro lado, ignorou o ordenamento jurídico processual vigente
através dos
arts
. 4o e 6o
do CPC
, consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas:

"Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

"Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa verdadeira negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios basilares do processo civil contemporâneo.

No caso dos autos, a questão de fundo e
ncontra-se

devidamente documentada, havendo prova técnica pericial não refutada pelas apeladas, que se limitaram
à
impugnações genéricas sem apresentar qualquer contraprova.

Portanto,
há que se reconhecer a legitimidade ativa da parte autora

para a propositura da ação, seja pela natureza possessória da demanda, seja pela superveniência da prova cabal do domínio registral, seja pela análise do robusto acervo probatório que já conferia legitimidade para a defesa de seus direitos
, razão pela qual
a sentença deve ser anulada.

No mais, presentes os requisitos legais
para aplicação do instituto da causa madura, nos termos do art.

1.013, § 3o, I, do CPC
,
passo à análise meritória do feito.

No mérito

A ação de reintegração de posse, prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, exige a comprovação de três requisitos: (i) a posse anterior; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; e (
iii
) a perda da posse.

Da posse anterior

O apelante comprovou o exercício da posse sobre o Lote 19, Quadra 40, do Empreendimento Parque do Bosque, mediante: (i) contrato de compra e venda com a loteadora, firmado em 14 de fevereiro de 2023 (
IDs
.
127182960 e 127182957); (
ii
) instrumento de cessão de direitos (ID
.
127181224); (
iii
) comprovante de recolhimento do ITBI em seu nome (ID
.
208518708); e (
iv
) registro da propriedade na Matrícula no 45.660 (ID
.
209356332).

Tais documentos demonstram que o apelante exerce posse qualificada sobre o imóvel, com
animus
domini
, desde a aquisição dos direitos em 2023.

Do esbulho praticado pelas apeladas

O Laudo Técnico de Conferência e Demarcação de Lote Urbano (ID
.
152593374), elaborado por engenheiro habilitado, com ART, memorial descritivo, coordenadas geográficas e plantas ilustrativas, demonstra de forma precisa e inequívoca que a construção da primeira apelada invadiu o terreno do autor em área de 6,975 m2
, vejamos:

A sentença incorreu em grave erro de fato ao interpretar o laudo técnico pericial, afirmando que o documento
"desvia o eixo do suposto esbulho para a interface Lote 18/Lote 19, sem identificar sobreposição proveniente do lote ocupado pela ré"
.

Isto porque, u
ma análise atenta do laudo (ID
.
152593374) revela que a área de sobreposição de 6,975 m2 está claramente demarcada na divisa entre o Lote 19 (do apelante) e o Lote 20 (ocupado pela primeira apelada).

A sentença confundiu os lotes e, com base nessa premissa fática equivocada, concluiu pela ausência de nexo entre a ocupação da ré e a área reivindicada. Es
s
e erro de percepção sobre a prova vicia toda a análise contida no julgado.

O laudo técnico foi submetido ao contraditório, e as apeladas limitaram-se a impugnações genéricas, sem jamais apresentar qualquer contraprova técnica. Não trouxeram aos autos um parecer, um levantamento topográfico próprio, absolutamente nada que pudesse abalar a credibilidade e a precisão da perícia apresentada pelo apelante.

Diante da inércia probatória das rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, devem ser considerados como provados os fatos técnicos afirmados pelo autor.

Da perda da posse

A invasão de 6,975 m2 do terreno do apelante pela construção das apeladas configura esbulho possessório, caracterizando a perda parcial da posse sobre a referida fração do imóvel.

O esbulho é evidente, pois o apelante foi privado do exercício da posse sobre parte de seu terreno, não podendo utilizá-lo plenamente em razão da construção irregular que avançou sobre seus limites.

Da inaplicabilidade do instituto da acessão inversa

As apeladas sustentam, subsidiariamente, a aplicação do instituto da acessão inversa, previsto no art. 1.258 do C
C
, ao argumento de que a invasão seria inferior à vigésima parte do terreno e que a ré teria agido de boa-fé.

Entretanto, tal tese não prospera por múltiplas razões.

Primeiramente, a ação proposta é possessória, visando à reintegração de posse, e não à discussão sobre acessão ou indenização.

Em segundo lugar, a área invadida (6,975 m2) representa 2,79% do terreno do autor (250 m2), ou seja, aproximadamente 1/36 do terreno. Embora essa proporção seja inferior à vigésima parte (5%), o que poderia, em tese, ensejar a aplicação do art. 1.258 do C
C
, tal instituto pressupõe a boa-fé do construtor e a impossibilidade de demolição sem grave prejuízo.

No caso dos autos, a boa-fé alegada pelas apeladas não se sustenta. A primeira apelada contratou empresa especializada (
Dartora
Construções Ltda.) para executar a obra, que tinha o dever profissional de respeitar os limites do lote. A invasão de propriedade alheia, ainda que por erro técnico, não configura boa-fé apta a justificar a aplicação do instituto da acessão inversa.

Além disso, a demolição da porção invasora não representa grave prejuízo à construção, pois se trata de fração lateral da edificação (muro ou parede), e não de elemento estrutural essencial.

Por fim, a pretensão do apelante de reaver a posse da área invadida não confronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. Ao contrário, a manutenção da invasão representaria enriquecimento ilícito das apeladas em detrimento do legítimo proprietário.

Comprovados todos os requisitos da ação possessória de reintegração de posse
,
a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

A inércia das apeladas em produzir contraprova técnica e a fragilidade de suas teses defensivas, que se escoraram unicamente em preliminar formalista já superada, reforçam a necessidade de provimento jurisdicional que restitua ao apelante o pleno exercício de sua posse, violada pela conduta ilícita das rés.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para:

a)
Anular
a r. sentença de ID
.
207508618, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa;

b) Julgar
procedentes

os pedidos formulados na petição inicial para:

b.1) Determinar a reintegração de posse ao apelante da área de 6,975 m2 de seu imóvel (Lote 19, Quadra 40, do Loteamento Parque do Bosque), esbulhada pela construção das apeladas, expedindo-se o competente mandado de reintegração de posse em favor do apelante sobre a referida fração de seu terreno;

b.2) Determinar a demolição de toda e qualquer construção, muro ou benfeitoria que se encontre sobre a área esbulhada, às expensas exclusivas das apeladas, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b.3) Declarar a inexistência de qualquer direito das apeladas à indenização por acessões ou benfeitorias realizadas na área esbulhada, dada a manifesta ilicitude da ocupação;

c) Inverter integralmente os ônus d
e
sucumbência, condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026